Tribunal: TJMT
Processo: 1031058-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031058-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidor, reconhecendo falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da decadência, à inaplicabilidade das regras de trato sucessivo à hipótese de vício de consentimento, e à manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados pela parte embargante; (
ii
) apurar a existência de contradição no acórdão quanto à forma de devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, concluindo que a falha informacional configura responsabilidade civil, afastando a tese de vício de consentimento e, por conseguinte, a aplicação do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil.

5. A ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC, e jurisprudência do STJ sobre o prequestionamento implícito.

6. Inexiste contradição na determinação de devolução simples dos valores, pois o acórdão fundamentou que a ausência de má-fé da instituição financeira afasta a repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada ou o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

2. A responsabilidade civil por falha informacional afasta a aplicação do prazo decadencial previsto para vícios de consentimento.

3. A devolução simples dos valores pagos indevidamente é devida quando ausente má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 337, §§1º, 2º e 4º, e 489, §1º, IV; CC,
arts
. 166, 167, 178, II, e 884 a 886; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1031058-29.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação cível interposta por ADMIR GONÇALO DE ALMEIDA, reconhecendo falha no dever de informação e convertendo o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, bem como determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório, pois não teria enfrentado matérias relativas: à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, sustentando que o prazo de quatro anos deveria ser contado da celebração do negócio jurídico; à inaplicabilidade das regras de trato sucessivo às hipóteses de erro na contratação; aos
arts
. 166 e seguintes do Código Civil e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; aos
arts
. 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC. Requer o prequestionamento dos referidos dispositivos, para fins de interposição de recurso especial, invocando a Súmula 98 do STJ (Id. 319601895).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de omissão e contradição no acórdão, especificamente quanto à análise da decadência, à inaplicabilidade das regras de trato sucessivo à hipótese de vício de consentimento, e à necessidade de manifestação expressa sobre os
arts
. 166, 167, 884 a 886 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, suscitados pelo embargante, sob o argumento de prequestionamento para fins recursais.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidor, reconhecendo falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores descontados indevidamente, afastando o dano moral (Id. 320586396).

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela falha no dever de informação e pela consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a configuração de dano moral (Id. 319601895).

Quanto a alegação de omissão da análise da decadência, não prospera, uma vez que o colegiado apreciou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade civil decorrente de falha informacional, e não sob o prisma da anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Por isso, não se aplica o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil.

De igual modo, não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados. O colegiado apreciou o conjunto fático-probatório e adotou fundamentação suficiente, sob à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde da causa, ainda que sem menção literal a todos os artigos suscitados, o que não caracteriza omissão, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

Somado a isso, não subsiste contradição sobre a devolução simples dos valores, em razão de que o acórdão foi explícito ao fundamentar que a ausência de má-fé da instituição financeira afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se constata qualquer vício a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente todas as teses relevantes ao deslinde da causa, reconhecendo que a controvérsia decorreu de falha informacional e não de vício de consentimento apto a ensejar anulação do negócio jurídico.

Por conseguinte, verifica-se que os embargos buscam reexame de matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, pois t
endo as matérias suscitadas sido analisadas, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante, considera-se atendido o requisito do prequestionamento implícito, dispensando-se a citação literal de todos os dispositivos indicados, conforme orientação do STJ.

A propósito:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ressalta-se que, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025